Tribunal: TJDFT
Processo: 0735616-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735616-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: JAIR XIMENES JUNIOR &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal interposto por Eliane Sousa Araújo contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução (proc. no 0709871-77.2019.8.07.0001), deferiu a adjudicação do imóvel penhorado ao exequente, ora agravado (ID no 102527674, págs. 1-2). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 30525405. 3. O agravado informou que as partes realizaram acordo extrajudicial, o qual já foi comunicado no processo de origem e pediu a retirada do recurso da pauta de julgamento, com a sua suspensão até o cumprimento do ajuste (ID no 32243295). 4. Diante das informações apresentadas pelo agravado, assim como da utilidade e do objeto pretendido com o recurso, intime-se a agravante, Eliane Sousa Araújo para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 5. Retire-se da 3a Sessão Ordinária Virtual (ID no 31998162). 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO